Tribunal: TJDFT
Processo: 0726349-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. INCONSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS AO CASO. PLEITO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para avaliar se a droga destina-se ao consumo pessoal, o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/2006 estabelece como critérios a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveu ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem com sua conduta e seus antecedentes.

2. Incabível a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas, quando as circunstâncias que revestem o caso, tais como a quantidade da droga, seu fracionamento em porções e os maus antecedentes do agente, aliada à situação específica do detento no presídio, não conferem suporte à versão de que a substância apreendida destinava-se ao consumo próprio.

3. Apelação conhecida e desprovida.